Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. PESSOA NATURAL E EMPRESA INDIVIDUAL.
I – A empresa individual não constitui pessoa jurídica e distinta da pessoa natural. Bem afetado à atividade empresária responde pelas dívidas da pessoa natural na falta de outros.
II - A pesquisa Sisbajud, em nome do executado e da empresa individual, procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão.
III – Agravo de instrumento provido.